Tribunal: TJMT
Processo: 1016461-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016461-52.2020
Agravante: Sanorte Saneamento Ambiental Ltda
Agravado: Robson Kelm Gusmão
Interessado: Município de Sinop
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sanorte Saneamento Ambiental Ltda, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Popular no 1006762-89.2020.8.11.0015, movida por Robson Kelm Gusmão em desfavor da Agravante e do Município de Sinop, que deferiu parcialmente o pedido liminar, no sentido de determinar que o Requerido Município de Sinop se abstenha de pagar à Requerida Sanorte Saneamento Ambiental Ltda. valor superior a R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos) por tonelada de resíduo sólido urbano depositado no aterro sanitário em decorrência do Contrato n. 61/2016 e seus aditivos; bem como que o Requerido Município de Sinop realize todo e qualquer pagamento à Requerida Sanorte Saneamento Ambiental Ltda. Mediante depósito em juízo vinculado a este processo, e que à Requerida Sanorte Saneamento Ambiental Ltda., mantenha regularmente a prestação do serviço contratado através do contrato 61/2016 e seus aditivos, pelo valor de R$ 51,50 (cinquenta e um reais e cinquenta centavos) por tonelada de resíduo sólido urbano depositado no aterro sanitário, sob pena de encampação do ajuste, nos moldes estipulados nos artigos 78, V, 79, I e 80, I, II e §1o da Lei n. 8.666/93, mediante a desapropriação do terreno, com base no preceito constitucional consignado no artigo 5o, XXIV da Magna Carta e, também, na regulamentação contida na Lei 4.132/1962 e no Decreto-Lei 3.365/1941, até o julgamento final da presente ação.
Aduz, em síntese, que, o Agravado ajuizou Ação Popular em face da Agravante e do Município de Sinop sustentando a ocorrência de ato lesivo ao patrimônio público, consistente na celebração de contrato administrativo por meio do qual a Agravante obrigou-se a recepcionar, tratar e dar destinação final ambientalmente adequada aos resíduos sólidos urbanos gerados pela população de Sinop, mediante pagamento de preço ajustado em processo licitatório.
Assevera que, segundo o Agravado, em procedimento n. 10028-5/2016, que tramita perante o TCE teria ficado comprovada a ocorrência de sobrepreço na contratação da Sanorte com o Município de Sorriso e, por dedução lógica, também haveria sobrepreço no contrato firmado pela Sanorte com o Município de Sinop, e este sobrepreço ocasionaria prejuízos ao erário.
Destaca a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não há qualquer demonstração de superfaturamento no contrato firmado com o Município de Sinop, ressaltando a ausência de razoabilidade, em se imputar superfaturamento à Agravante no contrato firmado com o Município de Sinop, exclusivamente com base em discussões travadas em relação ao contrato firmado com o Município de Sorriso.
Defende a legalidade da Concorrência Pública no 01/2016, ressaltando que foram observadas todas as regras dispostas nas legislações de regência, não possuindo qualquer vício que possa maculá-lo, bem como que o alegado o superfaturamento do preço do serviço contratado, cuja proposta de preços apresentada pela Agravante engloba desde os custos de implantação do aterro sanitário, até sua operação e monitoramento ambiental, sendo que, por ter apresentado proposta de preço quase 25% inferior à estimativa do Município de Sinop, foi declarada vencedora.
Assevera, também, a ausência de probabilidade do direito aventado pelo Agravado na Ação Popular, uma vez que, o Tribunal de Contas de Mato Grosso foi provocado a se manifestar sobre a licitação, tendo proferido decisão afastando a alegação de ocorrência de sobrepreço (Processo 13.820-7/2016).
Argumenta, ainda, que, ao longo do tempo, este contrato sofreu prorrogações de prazo de vigência, e também reajustes de preço, destinados exclusivamente à reposição das perdas inflacionárias do período, ressaltando que o Agravado não levou aos autos nenhuma informação concreta de que há superfaturamento no contrato firmado entre Agravante e o Município de Sinop; apenas presunção infundada e criminosa de que estaria lesando o erário do Município de Sinop ao praticar superfaturamento, sem para isso apontar nenhum indício sério.
Por fim, pontua a inexistência de superfaturamento e a idoneidade do processo licitatório, bem como a ausência de elementos para caracterizar a empresa vencedora do certame como de credibilidade duvidosa.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender a eficácia da decisão agravada, até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que relevante a fundamentação e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação, ante o risco de inviabilização da atividade econômica da Agravante.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Acostou-se no ID n. 53278458 a guia de recolhimento do preparo recursal e respectivo comprovante de pagamento.
É a síntese do necessário.
Decido.
Inicialmente, impende ressaltar, que, para a análise do presente recurso foi necessária à consulta aos autos da Ação Popular no 1006762-89.2020.8.11.0015 ajuizada perante a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT.
Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, necessária se faz a presença das circunstâncias previstas no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, risco de os efeitos da decisão agravada ensejarem dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo formulado deve ser deferido, pois a Agravante logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados no dispositivo retro citado.
Como se sabe, a ação popular é instrumento processual posto à disposição de qualquer cidadão para questionar judicialmente a validade de atos praticados pelo Poder Público que possam ser considerados lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, nos termos do art. 5o, LXXIII, da CRFB/1988:
“Art. 5o. (...)
LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor,
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;”
É certo que, em sua essência, não busca tutelar interesse individual, mas resguardar o interesse coletivo em tese violado pelo ato do Poder Público. Contudo, os pressupostos de seu cabimento devem ser analisados da maneira mais ampla possível, com o intuito de assegurar a atuação judicial do cidadão.
No caso dos autos, observa-se, a priori, que o autor da Ação Popular se limita a arguir, genericamente, a possibilidade de lesão ao patrimônio público decorrente de superfaturamento no contrato administrativo impugnado, sem contudo, apresentar provas de suas alegações.
Por sua vez, a decisão agravada se baseou exclusivamente nas conclusões obtidas no julgamento da Representação de Natureza Externa n. 10.028-5/2016 pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Acórdão 173/2018) que, reconheceu a existência de superfaturamento do Contrato Administrativo n. 98/2016 firmado pela ora Agravante com o MUNICÍPIO DE SORRISO, ou seja, ente público diverso.
Todavia, eventual ilegalidade praticada em outros contratos celebrados pela Agravante não conduz, por si só, à existência de irregularidades no contrato objeto desta ação popular, porquanto ausente, nessa análise de cognição sumária, qualquer circunstância que permita infirmar as presunções de legitimidade e veracidade que recai sobre o procedimento licitatório e contrato administrativo firmado com o MUNICÍPIO DE SINOP.
Ressalto, por oportuno que, embora o acórdão do TCE tenha determinado à Secretaria de Controle Externo de Obras e Serviços de Engenharia que efetuasse a inclusão do Pregão Presencial 72/2015 de Nova Mutum/MT, da Concorrência Pública 01/2015 de Lucas do Rio Verde/MT e da Concorrência Pública 01/2016 de Sinop/MT no Plano Anual de Fiscalização e no Plano Anual de Atividades, referentes ao exercício de 2017, para que seja procedida a realização dos respectivos procedimentos fiscalizatórios sobre esses processos de contratação, com o fim de averiguar os indícios de irregularidades noticiados pelos defendentes, tal situação, não justifica, ao menos em sede de antecipação de tutela, que se determine a redução de pagamento dos valores estabelecidos em contrato administrativo, uma vez que não se vislumbra dos documentos acostados à Ação Popular, a patente demonstração de indícios de superfaturamento no contrato objeto dos presentes autos; situação que confere ao agravante a probabilidade do direito.
Nesse aspecto, ante a inexistência de indícios do alegado superfaturamento da contratação, se mostra desarrazoada a redução dos valores contratados, em sede de antecipação de tutela.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À FISCALIZAÇÃO DAS RODOVIAS DO ESTADO DO PARANÁ. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. EXAME DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO IMPÕE A ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DESARRAZOADA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA REPRESENTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILEGALIDADE E DO SUPERFATURAMENTO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00323578520188160000 PR 0032357-85.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 17/2/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/2/2020).
Sendo assim, entendo que tais argumentos bastam para a concessão da liminar, pois, em uma análise ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, são verossímeis as alegações da Agravante, de modo que a suspensão do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo formulado pela Agravante para suspender a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de agosto de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora